Tribunal: STF
Processo: RE 1171613
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público. Prestação de serviço militar temporário. Limite etário. Ausência de lei em sentido formal. Aplicação do Tema nº 121 de Repercussão Geral. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, ao deixar de exercer o juízo de retratação e consignar que o Tema nº 121 “não se aplica ao caso concreto analisado no acórdão proferido por esta Turma, cujo cerne da demanda trata-se de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário”, acabou por desrespeitar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 600.885/RS.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).